Tribunal: STF
Processo: ARE 1349453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INCÊNDIO EM RECINTO ALFANDEGÁRIO. AVARIA TOTAL DAS MERCADORIAS AINDA SOB CONTROLE ADUANEIRO. IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO, IPI-IMPORTAÇÃO E PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INAPLICÁVEL QUANDO RESTAR CONFIGURADA A CULPA DO DEPOSITÁRIO NA DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS. INDEFERIDA A JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ENTRADA DAS MERCADORIAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MERA FORMALIDADE DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. INFERIOR A 1% DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA.



    1 - A sentença recorrida procedeu ao julgamento antecipado da lide por entender se tratar de questão exclusivamente de direito, relativa à alegação de inocorrência do fato gerador dos tributos (já que a maioria das mercadorias ainda não possuía Declaração de Importação) e violação dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do não-confisco e da preservação da empresa.



    2 - A autora alega que, no caso de avaria total das mercadorias, há previsão legal de nãoincidência dos três tributos (II, IPI-Importação e PIS/COFINS-Importação), consubstanciada nos artigos 1º, §4º, I do Decreto-Lei 37/66 (redação dada pelo art. 77 da Lei 10833/03), art. 237 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4543/2002) e art. 2º, IX, da Lei 10865/04, respectivamente.



    3 - Entretanto, tais previsões legais não se aplicam quando, como no presente caso, restar comprovada a responsabilidade da empresa pelo incêndio que ocasionou a avaria total das mercadorias, não podendo a União ser prejudicada em sua arrecadação por evento danoso de culpa do armazém, que, ainda que brevemente, dispôs das mercadorias, exercendo um dos direitos inerentes à posse, ainda que não mais as tenha para uso e gozo.



    4 - Assim, não há qualquer utilidade na demonstração de que as mercadorias avariadas ficaram inutilizadas para o consumo, já que tal fato não acarretaria a insubsistência da cobrança dos tributos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando do indeferimento da juntada de cópia do processo administrativo.



    5 - Também não subsiste a alegação da empresa de ausência de fato gerador para a cobrança dos tributos, já que a maioria das mercadorias avariadas ainda não possuía Declaração de Importação registrada. Afinal, como bem explicitado pela sentença a quo, o fato gerador para a cobrança dos três tributos incidentes no caso é a entrada da mercadoria no território nacional, sendo utilizado o registro da DI apenas para facilitar a fixação de uma data para a incidência, o que não significa que antes do preenchimento de tal documento não tenha havido a efetiva importação das mercadorias.



    6 - Também não procede a alegação autoral de que a incidência tributária, nesse caso, viola os princípios da capacidade contributiva e da preservação da empresa, já que não há nenhum signo presuntivo de riqueza que a justifique. Afinal, mais uma vez deve ser destacado que o fato gerador dos tributos é a entrada das mercadorias no território nacional, que consubstancia a importação, não sendo exigida a demonstração de que esta gerou riqueza ao importador ou ao depositário alfandegário a fim de que se permita a incidência tributária. Não há, na lei, qualquer previsão em tal sentido, tratando-se de interpretação distorcida do princípio da capacidade contributiva.



    7 - O STJ tem entendimento firmado no sentido de que os honorários de sucumbência que representem menos de 1% do valor da condenação são irrisórios, devendo ser majorados a patamar que retribua de maneira justa o trabalho exercido pelos patronos no processo, a fim de que guardem proporcionalidade com a importância econômica da causa e a responsabilidade assumida pelos advogados.



    8 - Por outro lado, este processo possui apenas dois anos de duração e, no seu curso, não foi exigida qualquer atuação complexa por parte dos patronos, não tendo sido realizada perícia judicial, já que se trata de questão exclusivamente de direito, nem sido determinada a juntada de documentação de difícil obtenção ou exigidos longos deslocamentos.



    9 - Assim, entendo razoável majorar a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais, mas fixando-os em quinze mil reais, valor que entendo compatível com o trabalho realizado pelos procuradores, sem que se configure enriquecimento ilícito da União.



    10 – Apelação da autora desprovida e apelação da União parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 145, § 1º; 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente